Tribunal: TJPA
Processo: 0849137-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849137-57.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 3º da Lei 6.194/1974, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas com assistência médica e suplementares.

2. Não comprovada a invalidez permanente, consequentemente não há cobertura do seguro.

3. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2022.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849137-57.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS – OAB/PA 27.108-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADRIANO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo MM. juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada em face da SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT, julgou improcedente os pedidos do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de ID
8851252,
o recorrente alega, em síntese, que sofreu um acidente de trânsito em 26/05/2018 e, como consequência, teve fratura do 4º, 5º e 6º arcos costais esquerdos (costela), e que pela análise documental da parte apelada, teria sido constatada a invalidez do apelante.

Alega, que embora não tenha juntado laudo do IML, solicitou ao juízo que fosse realizada perícia médica a fim de graduar a invalidez para fins de indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Contudo, o juízo a quo julgou antecipadamente o mérito, justificando a desnecessidade de perícia medica para o caso.

Sustenta que para obtenção do valor indenizatório a perícia médica é indispensável para aferir o grau de invalidez do segurado. Por essa razão, pugna pelo recebimento e provimento da apelação, a fim de anular sentença a quo, determinando o retorno dos autos e seu regular processamento com encaminhamento do apelante à perícia médica.

Contrarrazões no ID 8851254.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de ____ de 2022.

Des
. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita concedida pelo Juízo de piso (id. nº).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise.

II.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se sobre a
necessidade em apurar se correta a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação, pelo autor, da existência de invalidez permanente, ônus que lhe incumbia.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão ao Apelante.

De acordo com o art. 3º da Lei nº 6.194/194, que trata sobre o DPVAT, os danos pessoais cobertos pelo seguro
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
.

Ocorre, que para ser reconhecido o direito à indenização, a invalidez permanente deve ser efetivamente comprovada, o que não ocorreu no caso vertente.

A
comprovação
da
invalidez
permanente, total ou parcial, é responsabilidade da parte autora e
pode

ser

feita
por meio de laudo médico particular ou oficial, desde que, no primeiro caso, acompanhado de outros elementos de prova, como tratamentos e exames.

No caso em análise, verifica-se que o juízo a quo analisou detidamente os documentos apresentados pelo autor, que consistem em exames e laudos médicos, chegando à conclusão de que não foi comprovada a alegada invalidez permanente, uma vez que, dos documentos apresentados com a inicial, ficou constatado que não há seqüelas físicas.

De fato, no laudo apresentado pelo autor sob o ID 8851211 – Pag. 7 de 04.06.2018, o médico responsável apontou o CID S207 e S22.4, que correspondem, respectivamente, a traumatismo superficial do tórax e fraturas múltiplas de costelas. E, embora conste no laudo de ID 8851211 – Pag. 9, de 06.02.2019 “que apresenta dor no hemitorax e aos esforços, sem condições de exercer atividades laborais devido à dor”, no laudo seguinte, de ID 8851211 – Pag. 8, de 13.03.2019, o mesmo médico afirma que o Apelante realizou tratamento e que “Atualmente apresenta dor moderada aos esforços, porém, com fraturas de costelas consolidadas.
Recebe alta do tratamento, sem seqüela física, porém, ainda com dor aos esforços físicos
.”

Assim, verifica-se a partir da leitura do último laudo que não há qualquer ressalva quanto a impossibilidade de exercer atividades laborais, eis que embora tenha sofrido trauma decorrente de acidente de trânsito, este já foi consolidado e que não há seqüelas físicas. Inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – FRATURA CONSOLIDADA – HIPÓTESE NÃO INDENIZÁVEL

1 – Segurado que efetivamente sofreu acidente de trânsito e permaneceu por trinta dias incapacitado para suas ocupações habituais, mas não houve sequela tampouco incapacidade permanente, uma vez que a fratura causada já foi integralmente consolidada;

2 – Situação fática que não se enquadra em nenhuma hipótese prevista na lei do DPVAT, sendo descabido o pedido de indenização por invalidez permanente. Laudos do IMESC (um realizado por perito não especialista e outro realizado por especialista) que foram categóricos em afirmar que efetivamente houve fratura, mas esta foi totalmente consolidada sem qualquer sequela ou diminuição da capacidade funcional. Segurado que voltou ao trabalho normalmente depois de cessado o prazo do auxílio doença. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00071093620118260663 SP 0007109-36.2011.8.26.0663, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/08/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEBILIDADE PERMANENTE. FRATURAS CONSOLIDADAS, SEM IMPACTOS NO FUNCIONAMENTO DOS MEMBROS AFETADOS. DESCABIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0078877-87.2010.8.05.0001, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2018 )

(TJ-BA - APL: 00788778720108050001, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Além disso, destaca-se que a razão para o indeferimento do pedido pela via administrativa decorreu do fato de não ter sido constatada nenhuma seqüela indenizável, conforme documento de ID 8851242 – Pag.12.

Dessa forma, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção da perícia postulada, bem como indeferir as provas inúteis ou protelatórias.

Em verdade, levando-se em consideração o fato de que não há nenhuma outra prova nos autos capaz de atestar, minimamente, a alegada invalidez, desnecessária a designação de perícia médica, que apenas teria a função de atribuir grau a invalidez, que no caso, não foi comprovada pelo apelante em sua exordial.

Assim, não restando demonstrada a alegada invalidez, debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, não é devido o pagamento da indenização, de modo que inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

Em outras palavras, a prova que o recorrente alegar ser necessária para demonstrar a sua invalidez, somente se faz necessária quando a lesão ou debilidade é especificada na exordial e existem laudos médicos que indiquem a sua existência, de maneira que a perícia se presta, como já foi dito, apenas para determinar o grau de invalidez conforme tabela aplicada ao seguro DPVAT.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MANTENDO
IN TOTUM
A
SENTENÇA
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário – Videoconferência, designado para início às _________ h., do dia _____ de ______ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022